Tribunal: CARF
Processo: 10945.721906/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721906/2013-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.407 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
JUVENAL MESQUITA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da
necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
VTN. COMPROVAÇÃO. LAUDO
Deve ser mantido o VTN arbitrado para o período quando o laudo técnico de
avaliação apresentado, ainda que emitido por profissional habilitado e com
ART/CREA, não demonstre adequadamente o Valor da Terra Nua do imóvel
avaliado.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA. APLICABILIDADE.
SÚMULA No 108.
Incidem juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício,
conforme previsão da Súmula no 108 do CARF.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator, que deu
provimento parcial. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos Alberto do
Amaral Azeredo. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-006.406, de 04 de junho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10945.721905/2013-33, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721906/2013-88
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721906/2013-88

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
01- Trata-se de recurso voluntário apresentado em face da decisão de primeiro
grau que julgou improcedente a impugnação do contribuinte mantendo o valor arbitrado do ITR
do Exercício: 2010.
02- A defesa foi julgada improcedente de acordo com decisão da DRJ.
03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte rebatendo os
termos da decisão de piso pugnando pela procedência de defesa apresentada. Nos termos do 1o
do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos,
sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos
repetitivos na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o
voto condutor consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
(...)1
Em que pese a pertinência das razões e fundamentos legais expressos no
voto do Ilustre Relator, ouso discordar de suas conclusões,
exclusivamente naquilo que estas se contrapõem às razões que passo a
expor. Do que resulta que os demais itens tratados pelo Conselheiro
Relator não são objeto da presente divergência, devendo ser mantidos os
seus termos.
Acerca a apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR, assim dispõe a Lei 9.393/96:
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721906/2013-88

§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas; (...)
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Grifou-se.
A legislação acima citada demonstra com alguma clareza a forma como é
apurado o Imposto Rural, utilizando-se sempre do conceito de Valor da
Terra Nua, que seria o valor do solo com sua superfície e respectiva
floresta nativa, despojado das construções, das instalações, das
benfeitorias, das pastagens cultivadas, das florestas plantadas, etc.
Por outro lado, define que o VTN refletirá o preço de mercado de terras,
apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será
considerado auto-avaliação da terra nua a preço de mercado. Nota-se,
portando, que a legislação relativa ao Imposto Rural busca manter
alguma medida de justiça fiscal com a atualização, ano a ano, do VTN.
Ocorre que não é tarefa fácil definir qual seria o valor de mercado de
uma terra nua, já que não há mercado para terras nuas, pois cada
propriedade tem um conjunto de características que a torna única e lhe
atribuem valor diferenciado (benfeitorias, localização, distância dos
grandes centros, acesso, disponibilidade de transportes ou serviços,
recursos naturais, etc). Daí a necessidade de se demonstrar as
características ou os fatores que diferenciam, para mais ou para menos, o
valor de uma propriedade em relação a outras da mesma região.
Diante da inexistência de um mercado específico para terras nuas que
pudesse subsidiar a apuração do VTN de forma mais simples, é
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721906/2013-88

necessário apurar o "valor de mercado" do imóvel em sua integralidade,
que, em poucas palavras, seria o preço que poderia ser obtido pela venda
da propriedade, o qual, naturalmente, sofre influências de fatores
externos, como concorrência, oferta e procura, liquidez da economia, etc.
Assim, o valor que um bem pode alcançar no mercado, pode até não ter
relação com seu valor real, já que os fatores externos citados podem
causar variações positivas ou negativas, temporárias ou não.
Tendo em vista que, para fins de tributação pelo ITR, o que interessa é o
valor de mercado da terra nua, cuja definição não depende
exclusivamente de verificação da DIAT apresentada, mas da
identificação do valor de mercado total do imóvel, este deve ser apurado
e, em seguida, devem excluídos os valores relativos às benfeitorias,
construções, pastagens, florestas plantadas, etc.
Portanto, no caso imóveis rurais, temos duas grandezas distintas, o Valor
da Terra Nua e o valor de tudo mais que a ela for agregado. Sendo certo
que o VTN pode ser desconsiderado pela Receita Federal do Brasil nos
casos em que for constatada sua subavaliação. Ademais, como já dito, o
VTN não se confunde com o valor tudo mais que foi agregado à terra.
Uma análise rápida do Laudo de fl. 217/220 é suficiente para se constatar
que tal avaliação não serve ao fim a que se destina.
No item 4 do referido laudo, estão discriminadas as áreas que compõem o
imóvel rural em tela. No item 5 do mesmo documento, são caracterizadas
as benfeitorias contidas no imóvel sob avaliação. Assim, não há dúvidas
de que o imóvel em questão é composto de áreas de terra nua e, ainda, de
benfeitorias.
Como dito acima, seria necessária a identificação do valor de mercado da
referida propriedade e o valor das benfeitorias para, assim, por exclusão,
se chegar ao Valor da Terra Nua.
Ocorre que, no item 9, destinado a “avaliação dos bens acima citados”
(que seriam terras e benfeitorias), há apenas uma tabela chegando a um
valor total de R$ 6.033.282,80 que, aparentemente, seria o valor total do
imóvel, ou seja, terra nua mais benfeitorias. Não há indicação específica
de que este valor seria apenas o Valor da Terra Nua, tampouco há
indicação de qual seria o valor das benfeitorias.
Tal conclusão de que o valor de R$ 6.033.282,80 corresponderia ao valor
total do imóvel (VTN + benfeitorias) é corroborada pelo item 10, que
assim conclui:
10 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO
Avaliamos os imóveis rurais constituídos pelos Lotes denominados de: Lote
Rural n° 19-1, com área total de 121,0000 ha, Inscrito sob a Matrícula n° 2.607;
e mais o Lote Rural n° 20-B, com área total de 9,6074 ha, Inscrito sob a
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721906/2013-88

Matrícula n° 14.467; e mais o Lote Rural n° 20-3, com área total de 227,0110 ha,
Inscrito sob a Matrícula n° 15.314; e mais o Lote Rural n° 20-1, com área total
de 242,0000 ha, Inscrito sob a Matrícula n° 17.205 e mais o Lote Rural n° 20-2,
com área total de 242,0000 ha, Inscrito sob a Matrícula n° 17.206; todos do
Cartório de Registro de Imóveis e Comarca de Diamante do Oeste - Paraná, no
valor total de R$ 6.033.282,80 (Seis milhões, trinta e três mil, duzentos e
oitenta e dois reais e oitenta centavos). Valor este avaliado, conforme
demonstrado no Item 9.
Por outro lado, a citada avaliação afirma ter se pautado,
preferencialmente, pelo método comparativo direto dos dados coletados
no mercado regional, mas não aponta uma única fonte de comparação
utilizada na apuração. Juntou, apenas, em anexo, uma tabela com
informações de preços de terras agrícolas emitida pelo Secretaria de
Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, mas não dedicou
uma única linha para apontar o que levou a uma conclusão de valores tão
inferiores ao apurados pela citada Secretaria para o munícipio de
localização do imóvel.
Nota-se que tal mácula na avaliação foi notada pela própria profissional
que elaborou o documento inicial, a qual apresentou os dados
complementares de fl. 316 a 318. Não obstante, tal complementação não
corrige a falta em questão, já que se limita a apresentar valores de forma
genérica, sem apontar com clareza as fontes de tais informações ou
mesmo indicar fatores que diferenciam o preço da propriedade avaliada
dos valores de mercado dessas outras propriedades supostamente
utilizadas na comparação direta.
Assim, não há elementos nos autos que justifiquem a alteração do
lançamento ou da decisão recorrida, razão pela qual voto por negar
provimento ao recurso voluntário.
Deve ser mantida a cobrança da multa de ofício.
Da ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa
Em relação a esse tema que ora nego provimento aplicável os termos da
Súmula CARF no 108 que assim diz:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721906/2013-88

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital